Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-27.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000158-27.2015.8.11.0041
1a APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
2a APELANTE: M. L. C. C., REPRESENTADA POR ALINE CARVALHO COELHO.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Considerando as peculiaridades do caso e o imbróglio instaurado na questão afeta à prestação de serviços de home care a parte autora, este Juízo tentou, por diversas vezes, a composição da lide, todavia sem sucesso.
Desse modo, tratando-se a demanda de obrigação de fazer e tendo a operadora do plano de saúde, na condição de requerida, sido vencida, também, nesta instância, resta somente o cumprimento da determinação judicial.
Conforme já esclarecido no acórdão, a paciente menor, conforme os laudos médicos colacionados aos autos incluindo o laudo pericial realizado por expert do Juízo, necessita de cuidado multidisciplinar 24 horas por dia, desse modo, se há um contrato vigente com operadora de saúde, de abrangência nacional, o que se espera é que a prestação de serviço seja adequada às necessidades da contratante, incluindo o serviço de tratamento domiciliar.
Assim, determino a intimação da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para que, no prazo de 10 (dez) dias, cumpra a obrigação determinada pelo Juízo a quo e confirmada nesta instância, no que se refere aos serviços de home care, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais).
Ressalto que não compete a este Juízo dirimir a forma como a obrigação será cumprida, podendo a cooperativa tomar todas as medidas cabíveis para o cumprimento da obrigação, por fim, destaco que o impasse entre a necessidade da autora e a possibilidade de prestação de serviços por parte da operadora de plano de saúde não podem prejudicar o cuidado multidisciplinar do qual depende a menor contratante.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR